Tribunal: STF
Processo: Rcl 55824
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Município de Leme/SP contra decisão proferida pela 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1004623-77.2021.8.26.0318/50001 que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no ARE n° 1.294.969, Tema 1.124 da repercussão geral.



    Narra o reclamante que a beneficiária impetrou Mandado de Segurança contra decisão que determinou a suspensão da emissão de guias do ITBI incidente sobre a comercialização das futuras unidades autônomas do empreendimento imobiliário “Portal Solar dos Bem-te-vis”, conforme recomendação apresentada pela Controladoria Geral do Município. 



    Discorre que a impetrante, ora beneficiária, é empresa atuante no ramo de incorporação imobiliária e construção civil e que adquiriu terreno objeto da Matrícula n° 61.561 do CRI da Comarca de Leme/SP, para construção de empreendimento imobiliário, devidamente aprovado, conforme Alvará n° 773/2020, datado de 2/9/2020.



    Esclarece que a beneficiária, não obstante a disposição do art. 93 do Código Tributário do Município de Leme/SP (Lei Complementar n° 605/2011) prever que o sujeito passivo do tributo em debate é o adquirente ou cessionário do bem imóvel, assumiu, perante os compradores e adquirentes das frações ideais, a obrigação de efetuar o pagamento do ITBI.



    Registra que a empresa impetrante beneficiária instaurou procedimento junto a Secretaria Municipal de Finanças para que fosse considerada a base de cálculo do ITBI como sendo o valor venal da fração ideal, ao argumento que o fato gerador ocorre no momento da transmissão da propriedade, não podendo integrar a base de cálculo do imposto as benfeitorias futuras. 



    Relata que, inicialmente, a solicitação foi deferida, e posteriormente, suspensa por força de Parecer expedido pela Controladoria Geral do Município de Leme/SP, procedimento n° 002/2021, haja vista que o objeto da comercialização ser unidade habitacional construída e não fração ideal.



    Informa que contra essa decisão, a beneficiária impetrou mandado de segurança e que a autoridade reclamada manteve a sentença concessiva da ordem no sentido de considerar para fins de incidência do ITBI que a base de cálculo correspondesse ao valor da aquisição da fração ideal do terreno e não este com as futuras edificações.



    Nesses termos, pondera que tal entendimento viola a decisão proferida no ARE n° 1.294.969, Tema 1.124 da repercussão geral, uma vez que não está em discussão a base de cálculo do ITBI no caso, mas sim a ausência de fato gerador, uma vez que não houve registro do título translativo da venda dos apartamentos na matrícula do imóvel.



    Nessa perspectiva, sustenta que é no momento do registro do título translativo no Cartório de Imóveis que ocorre o fato gerador do ITBI, devendo seu recolhimento observar a existência ou não de edificações para fins de estabelecimento da correspondente base de cálculo.



    Assim, requer o deferimento do pedido liminar “para que se suspenda desde já a determinação judicial para que o reclamante emita guias de ITBI sem que esteja concretizado o fato gerador do imposto”. No mérito, a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



    Após o julgamento da matéria constitucional na Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral, exige-se o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional, a teor da jurisprudência do STF e do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    No caso, a reclamação foi protocolada no STF em 15/9/2022, após o julgamento que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a concessão da ordem, publicado em 24/8/2022, conforme verificado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Impossível falar-se em esgotamento dos meios recursais para acesso ao STF pela via da reclamatória, o que ocorre somente em sede de agravo contra decisão da origem que nega seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, bem como o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente